Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-34.2014.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000468-34.2014.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Villian Zucoloto Goncalves (EMBARGANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), Daberson de Souza Cabral (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DABERSOON DE SOUZA CABRAL (VÍTIMA), VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES (EMBARGANTE), DABERSON DE SOUZA CABRAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES (EMBARGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000468-34.2014.8.11.0052

EMBARGANTE: VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGADO. CORREÇÃO. ENTENDIMENTO MANTIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade da sessão do Tribunal do Júri e, no mérito, desproveu recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, por afirmar que inexiste registro em ata da impugnação à leitura dos antecedentes.

III. Razões de decidir

3.

Constatado que a falta de registro em ata ,que ensejou o reconhecimento da preclusão, encontra-se equivocada, os embargos podem ser acolhidos para sanar o vício.

4.

Os demais fundamentos utilizados para rejeitar a preliminar permanecem inalterados e mostram-se suficientes para manutenção do entendimento adotado.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgado.

6.

Para fins de prequestionamento, é indispensável a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração acolhidos apenas para excluir do acórdão o fundamento relativo à preclusão, sem modificação do julgamento.

Tese de julgamento: “É cabível o acolhimento dos embargos para excluir do julgado argumento que não reflete o ocorrido no processo”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 478, 480, § 3o, e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC: 199105/SE, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.296/PR, , EDcl no REsp n. 1.637.288/SP, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP; TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018,

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000468-34.2014.8.11.0052

EMBARGANTE: VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES,

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Villian Zucoloto Gonçalves, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri e, no mérito, desproveu o recurso de apelação.

Em suas razões, assevera que, “
O acórdão incorre em contradição ao sustentar que a insurgência da defesa contra a leitura dos antecedentes criminais do réu — utilizada pelo Ministério Público como argumento de autoridade — não foi consignada na ata da sessão do Júri . [...]

Embora o acórdão sustente que não houve tal requisição por parte da defesa, verifica-se, na ata, a existência de pedido impugnatório defensivo no momento em que se faz menção aos antecedentes do embargante, nos seus exatos termos
”.

Assim, almeja: 1) “
O saneamento da contradição apontada, para que conste expressamente que a insurgência defensiva quanto à leitura dos antecedentes criminais do réu foi tempestivamente formulada e devidamente consignada em ata da sessão do Tribunal do Júri, conforme Ata do Júri (ID 316915005, pág. 8
); 2) “
O afastamento da alegação de preclusão, reconhecendo-se que a nulidade foi oportunamente arguida pela defesa em plenário, com o respectivo registro em ata
; 3) “
Em consequência, o efetivo enfrentamento do mérito da preliminar de nulidade, à luz da impugnação defensiva regularmente formalizada, com novo pronunciamento fundamentado sobre a matéria’
; 4) “
Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção do resultado do julgamento, que o acórdão embargado explicite de forma clara e fundamentada as razões pelas quais a impugnação registrada em ata não seria apta a afastar a preclusão, suprindo a contradição apontada
”
(Id. 339246899 - pág. 1-5).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos (Id. 340344365 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000468-34.2014.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De fato, no acordão embargado constou que a irresignação da defesa quanto à leitura dos antecedentes pelo Ministério Público não foi consignada na ata de julgamento
, verbis:

[...]

Ainda que não fosse o caso, o argumento encontra-se fulminado pela preclusão, pois a irresignação defensiva não constou na ata de julgamento.

Consoante entendimento pacificado, “[...] os vícios ocorridos devem ser impugnados tempestivamente. No caso de processos sujeitos ao procedimento especial do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas na sessão plenária de julgamento devem ser suscitadas logo depois de acontecerem e devem ser registradas em ata, sob pena de preclusão”. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.687.423/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

[...]
(Id. 335619354 - Pág.7),

Contudo, o argumento é equivocado, pois, conforme se vê no trecho transcrito, o registro existe:

Durante a fala do representante do Ministério Público, ao mencionar os antecedentes criminais do réu, o Defensor Público presente impugnou a referência a tais documentos e informações, requerendo que sua manifestação constasse em ata, o que foi deferido. [...]
(Id. 316915005 - pág. 8).

Conforme reiteradamente decidido,
“Em se tratando de premissa fática equivocada do acórdão, cabem embargos de declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se o novo resultado do julgamento for consequência da correção do erro material, decisivo para o deslinde da causa”
(STJ - EDcl no RHC: 199105/SE 2024/0204318-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024).

Destarte, os presentes embargos devem ser acolhidos para sanar o vício, afastando do julgado o fundamento atinente à preclusão.

Apesar disso, a rejeição da preliminar é impositiva, especialmente porque os demais argumentos utilizados permanecem hígidos.

Para que não reste dúvida, transcrevo o acórdão no ponto:

Como visto, a defesa invoca a nulidade da sessão de julgamento, aduzindo que a acusação utilizou documentos relacionados aos antecedentes do réu, inclusive fez referência a eles nos debates, e que existe o “risco de que as informações neles contidas podem ter [influenciado] os jurados”.

A preliminar não prospera.

Antes do julgamento, o Ministério Público juntou os antecedentes do réu, o termo de audiência de conciliação, no qual ele aceitou proposta de transação penal, em razão da conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.323/2006, e a denúncia oferecida nos autos n. 1002043-64.2024.8.11.0002, pelo crime do art. 309 da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação) (Id. 316914928 - pág. 1 a 316914931 - pág. 4).

Também trouxe aos autos o boletim de ocorrência por conduzir veículo automotor sem habilitação, cópia da ação penal, código 55048, em que o réu foi condenado por outro homicídio, e do executivo de pena n. 0000397-03.2016.8.11.00039 (d. 316914940 - pág. 2 a 316914946 - pág. 2).

Logo depois, a defesa requereu que o “MPE se abstenha de utilizar na sessão plenária, os documentos id. 188551011, id. 188551012, id. 188551014, d. 188551015 e id. 188551016” (Id. 316914963 - pág. 1).

O pleito foi indeferido, nos seguintes termos:

Em que pese os argumentos lançados pela defesa, INDEFIRO o pedido de proibição de uso em plenário dos documentos indicados.

Isso porque a juntada de antecedentes e informações sobre a vida pregressa do acusado não configura, por si só, afronta ao art. 478 do Código de Processo Penal, cujo rol de vedações é taxativo, vedando apenas referência a documentos ou atos cuja leitura ou exibição seja expressamente proibida, a fim de evitar argumento de autoridade perante os jurados. Os documentos em questão não se confundem com peças vedadas e não contêm conteúdo que, por si só, seja proibido em plenário.

Ademais, é legítimo que o Ministério Público faça referência em plenário a antecedentes ou fatos relacionados à vida pregressa do réu, desde que respeitados os limites legais e a ampla defesa. Inclusive o art. 480, § 3o, do CPP prevê que seja perguntado ao acusado sobre sua vida pregressa, assegurando-se ao júri o conhecimento desses elementos, desde que corretamente contextualizados.

Deve-se frisar que o uso em plenário deve observar os deveres de lealdade e veracidade processual. Assim, caso mencionados em plenário, os documentos ou informações sobre antecedentes deverão ser esclarecidos ao Conselho de Sentença, indicando, se for o caso, a existência de extinção de punibilidade, absolvição, ou o fato de estarem ainda em trâmite, sem trânsito em julgado, para evitar indevido agravamento valorativo pelo júri.

[...]
(
Id. 316914968 - pág. 1-2).

Saliento que, embora a folha de antecedentes tenha sido extraída de sistema que a defesa não tem acesso, as informações quanto aos antecedentes do réu podem ser obtidas de outras formas, como por exemplo, por meio de certidões.

De qualquer modo, foi propiciado à defesa amplo acesso ao documento, cujo teor não é questionado.

Como é cediço, “[...] o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado [...]” (STJ, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Assim sendo, a menção ou a utilização de documentos atinentes à vida pregressa do acusado não implica em nulidade
.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Não há nulidade na menção, durante os debates no Tribunal do Júri, à existência de processo paralelo, especialmente quando a informação decorre de fatos constantes nos autos e acessíveis às partes, não configurando argumento de autoridade vedado pelo art. 478 do Código de Processo Penal. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.880.159/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

[...] Não há proibição à mera referência aos antecedentes do réu ou à sua prisão preventiva no plenário do Júri, não havendo falar, em ofensa ao art. 478 do CPP. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Ademais, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, a “afirmação do Exmo. Promotor de Justiça, no sentido de que “se ele (réu) tivesse permanecido preso em relação ao outro processo (de homicídio pelo qual foi condenado), não teria cometido o crime que o Conselho estava a julgar” [...], longe de configurar qualquer argumento de autoridade, traduz uma inferência lógica e verdadeira, calcada em dado verídico e conhecido das partes, demonstrando a existência de condenação anterior por homicídio, apta a contextualizar a periculosidade social do acusado, sem, no entanto, afastar o foco da análise dos fatos submetidos ao julgamento” (Id. 328419855 - pág. 4).

De mais a mais, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo que a situação desencadeou.

Como reiteradamente decidido, “A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo [...]” (STJ, AgRg no HC n. 1.003.798/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025). [...]

(Id. 335619354 - pág. 5- 7),

A jurisprudência corrobora a conclusão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO CONFIGURADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.

2.Constatado erro material no acórdão embargado, que indicou premissa fática dissonante da realidade dos autos, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício.

3.A correção do erro material, contudo, não implica alteração do resultado do julgamento, uma vez que subsiste o fundamento principal da decisão, qual seja, a incidência da Súmula n. 7/STJ para a análise da tese de fundo, pois a revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a ilicitude da posse da arma no momento da análise do pedido de restituição demandaria reexame fático-probatório.

4.Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes
. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.296/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. JÚRI. NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DO ART. 479 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP.

1. É possível o conhecimento de embargos de declaração com a atribuição de efeitos infringentes para sanar premissa equivocada.

2. É válido julgamento feito por Tribunal de Júri mesmo tendo permanecido nos autos documento juntado pela acusação em desconformidade com o art. 497 do Código de Processo Penal, diante da não demonstração pela defesa de nenhum prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

3. Embargos de declaração acolhidos. Mantida inalterada a decisão atacada
. (STJ, EDcl no REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 26/3/2018).

Não obstante o inconformismo da Defensoria Pública, certo é que as razões que levaram a rejeição da preliminar foram expostas
com clareza, sendo desnecessário novamente explicá-las.

O singelo inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Com essas considerações,
acolho

os embargos opostos apenas e tão somente para
excluir do acórdão o trecho atinente à preclusão
, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026